Tribunal: TJPA
Processo: 0813205-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813205-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON BARBOSA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813205-62.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

FABIO JOSÉ FURTADO R KASAHARA, OAB/PA 21.091

PACIENTE: JEFERSON BARBOSA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa.
DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.

I. CASO EM EXAME

1 – Paciente preso a mais de trinta dias sem que a denúncia tenha sido oferecida, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo primário e de bons antecedentes, inexistindo o fumus
boni iuris
e o
periculum in mora
a embasar o decreto de prisão preventiva, fazendo jus à medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado o excesso de prazo da prisão, por não ter sido a denúncia oferecida em tempo hábil, bem como se restou presente a justa causa para a prisão, sendo o paciente primário, podendo a prisão preventiva ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
denúncia foi devidamente oferecida dia 17/08/2024, já sendo inclusive recebida pelo juízo dia 26/08/2024.

4. Atendido ao menos um dos pressupostos do artigo 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do artigo 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

5. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “A
prisão preventiva fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar
, bem como, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares. As qualidades pessoais são irrelevantes,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

57ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual, com início no dia 03 de setembro de 2024 e término no dia 05 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JEFERSON BARBOSA PANTOJA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800497-66.2024.8.14.0036, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei nº 11.143/06).

Narra o impetrante (fls. 02/08, ID nº 21341314), em suma
que o paciente se encontra preso desde o dia 06/07/2024, ou seja, detido a mais de 30 dias sem que o Estado oferecesse a denúncia, caracterizando o excesso de prazo.

Suscitou ainda ausência de justa causa, inexistindo o fumus
boni iuris
e o
periculum in mora
a embasar o decreto de prisão preventiva. Por fim, requereu a concessão das medidas cautelares diversas, sendo o paciente primário e com boas condições pessoais.

Dessa forma, requer o deferimento da liminar pleiteada para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ao final, pugna pela confirmação da liminar, com a competente expedição de alvará de soltura em prol do paciente.

Recebidos os autos, deneguei
a liminar
às fls. 17/18, ID nº 21405307, ocasião em que solicitei ainda informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

25/26, ID nº 21483836), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Consta no auto de prisão em flagrante, que no dia 08/07/2024, por volta das 11h, a polícia militar recebeu uma “denúncia” de que pessoas suspeitas de praticar roubo estavam abrigadas em uma residência localizada na Rua Veiga Cabral, em Marituba. Os policiais foram até o local e abordaram três pessoas, um deles, Joaquim Paulo, declarou que comprou drogas ilícitas de Jeferson, e vem realizando compras recorrentes há mais de um ano. Segundo a polícia militar dois dos acusados teriam tentado se evadir da polícia correndo, ocasião em que descartaram um embrulho, que foi recuperado, contendo drogas do tipo maconha. Além disso, foram apreendidas duas porções de cocaína, seis porções de oxi e uma balança de precisão na residência do acusado.

- A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 09/07/2024.

- A audiência de custódia foi realizada no dia 10/07/2024, tendo o Juízo, naquela ocasião, reavaliado a prisão, constatando a necessidade da manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

- O inquérito policial foi concluído no dia 08/08/2024. Nova decisão indeferindo o pedido de liberdade provisória foi proferida em 14/08/2024.

- O processo está aguardando manifestação do Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia.

Nesta
Superior Instância
(fls. 29/34, ID nº 21495330), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
, estando o paciente preso a mais de 30 dias, bem como por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo,
bem como suscitou
condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva do acusado, nos dias 10/07/2024 e 14/08/2024:

“(...) Da análise dos autos verifico presentes todos os requisitos da prisão preventiva, conforme passo a revisá-los a seguir.

Consta no auto de prisão em flagrante, que no dia 08/07/2024, por volta das 11h, a Polícia Militar recebeu uma “denúncia” de que pessoas suspeitas de praticar roubo estavam abrigadas em uma residência localizada na Rua Veiga Cabral, Marituba, nesta Comarca.

Os Policiais foram até o local e abordaram três pessoas, conhecidos pelas alcunhas de “Chipan”, “Skate” e “Porca”. Joaquim Paulo, vulgo Chipan, declarou que comprou drogas ilícitas de Jeferson, vulgo Skate, e vem realizando compras recorrentes há mais de um ano.

Segundo a PM, Skate e Porca teriam tentado se evadir da polícia correndo, ocasião em que descartaram um embrulho, que foi recuperado, contendo drogas do tipo maconha.

Em que pese a dinâmica dos fatos carecer de esclarecimentos – o que se espera pela conclusão do inquérito policial – vislumbro a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sobretudo diante do testemunho de Chipan, afirmando comprar, de forma recorrente, drogas ilícitas do acusado.

Além disso, foram apreendidas duas porções de cocaína, uma porção de maconha, 6 porções de oxi e uma balança de precisão. Essa variedade de drogas, todas porcionadas para a venda, bem como a apreensão de instrumento utilizado comumente por traficantes – balança de precisão – evidencia o tráfico de drogas.

De igual forma evidente os indícios suficientes de autoria porquanto algumas drogas e a balança de precisão foram apreendidas na residência do acusado, sem olvidar da testemunha Chipan, que afirmou ter adquirido drogas do acusado.

O “periculum libertatis” resta evidente pela gravidade concreta do delito, visto que o acusado foi flagrado comercializando drogas vulgarmente conhecidas como cocaína, maconha e oxi, que possuem alto poder viciante e trazem grandes malefícios a saúde dos usuários, o que prejudica, por óbvio, a ordem pública, além de outras consequências nefastas que impactam diretamente a comunidade local, havendo necessidade de manter o acusado preso para a garantia da ordem pública. Ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, se mostram insuficientes para esses fins. (...)”.

“(...) Compulsando-se os autos não vislumbro qualquer mudança fática apta a evidenciar a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

O “fumus comissi delict” é robusto, tendo sido apreendidas com o acusado três tipos de drogas distintos, maconha, cocaína e oxi, além de objetos comumente utilizados por traficantes, como uma balança de precisão. Além disso, há testemunhas que declararam adquirirem drogas do acusado de forma recorrente há mais de ano.

Com relação ao “periculum libertatis”, a necessidade de garantir a ordem pública se faz presente pela gravidade em concreta dos delitos. Como sabido o tráfico de drogas causa prejuízos nefastos à sociedade, aumentando a violência e causando danos à saúde dos usuários de drogas.

De igual modo, não consta nos autos informação de que o acusado exerce atividade remunerada lícita, indicando que faz do tráfico seu meio de subsistência e deve ficar preso para evitar a reiteração criminosa. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar são ineficientes para garantir a ordem pública, até porque o acusado, supostamente, utilizava da sua residência como depósito de drogas. Desta forma, não havendo qualquer mudança substancial que importe na revisão do decreto prisional e consonância com o parecer do Ministério Público,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.

(...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente nos trechos das decisões acima colacionados, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, no caso em apreço, o crime de tráfico de entorpecentes imputado ao paciente, preenche o requisito objetivo do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima cominada em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático,
quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, esclarecendo que o paciente
JEFERSON BARBOSA PANTOJA,
foi detido em sua residência, sendo encontrado no local porções de cocaína, maconha e duas balanças de precisão. Sem contar que uma das testemunhas afirmou que há cerca de um ano compra entorpecentes com o ora paciente
. Dessa forma, a segregação cautelar do denunciado é imprescindível para a
garantia da ordem pública
(
CPP, art. 312
), em razão da forma como foi praticado o crime, por meio de acesso remoto não autorizado obtido através da plataforma de rede social na internet, denotando-se assim, que solto, possui amplo acesso a qualquer vítima de todo país, circunstância que demonstra o risco da permanência do acusado no meio social.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que os ora pacientes possuem condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

4.
DO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

A Defesa sustenta que o paciente está preso desde o dia 06/07/2024, sem que a denúncia tenha sido oferecida pelo Ministério Público.

Adianto que julgo prejudicado o pedido da Defesa, uma vez que a denúncia foi devidamente oferecida dia 17/08/2024, já sendo inclusive recebida pelo juízo dia 26/08/2024.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 05/09/2024